Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-71.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
27/10/2021
Número: 0600531-71.2020.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 11/06/2021
Processo referência: 0600514-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600531-
71.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Ana Paula Mariano,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e
oitenta e um reais), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção monetária, desde o
dia 11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova
intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Ana Paula Mariano, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Cristão - PSC, no município de Tijucas do Sul/PR, desaprovadas porque houve recebimento de
recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do partido do
candidato a prefeito da majoritária, José Altair Moreira pelo PP, que conduz à rejeição das contas;
o candidato não apresentou os extratos bancários de todo o período da campanha eleitoral,
contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 e não apresentou
notas explicativas sobre as despesas dos serviços advocatícios e de contabilidade na presente
prestação de contas, também, contrariando o artigo 20, da mesma resolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ANA PAULA MARIANO VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
ANA PAULA MARIANO (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42730
270
19/10/2021 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.810

RECURSO ELEITORAL 0600531-71.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA PAULA MARIANO VEREADOR
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRENTE: ANA PAULA MARIANO
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - OAB/PR0063563
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR. SUPLENTE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-
PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO. AGREMIAÇÕES, TODAVIA,
COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS QUE ABRANJA TODO
O PERÍODO ELEITORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO SALDO
FINAL ZERADO. FALHA GRAVA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020,
a celebração de coligações nas eleições proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha a candidato filiado a partido político diverso do
doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a
que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições
proporcionais.
3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato a
eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
4. A apresentação de extratos bancários que não contemplem todo o
período da campanha é falha de natureza grave, que compromete a
adequada fiscalização da Justiça Eleitoral, ensejando, por si só, a
desaprovação das contas. RECURSO ELEITORAL nº 55370, Acórdão TER-
GO, Relator(a) Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, Publicação: DJ - Diário
Num. 42730270 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

de justiça, Tomo 130, Data 21/07/2017, Página 54-57
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Desaprovação das contas
mantida.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/10/2021
RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ANA PAULA MARIANO, em face de sentença proferida pelo Juízo da
199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR pela qual rejeitou suas contas, com fundamento
no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e art. 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, e
determinou o recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um) ao Tesouro Nacional,
com incidência de juros e correção monetária desde o dia 11/11/2020 (ID 36333366).
Em suas razões recursais sustenta a recorrente que: a) o art. 17 da Resolução TSE
23.607/2019 veda a transferência a candidatos de partidos "não coligados" ou "não pertencentes
à mesma coligação", sendo certo que a norma diz respeito à coligação majoritária, já que
somente nesta os partidos podem se coligar; b) a proibição de utilização do FEFC pelo
candidato ao cargo majoritário em favor dos candidatos aos cargos proporcionais, na forma como
realizada, viola o princípio da ampla liberdade de convencimento, vez que resultaria em uma
restrição não prevista em qualquer normativa, violando ainda a própria finalidade do FEFC; e c)
a falta de apresentação dos extratos bancários pode ser suprida por meio dos extratos bancários
disponibilizados no SPCE pelas instituições financeiras, sendo que a irregularidade implica em
aposição de ressalva e não a desaprovação das contas.
Ao final, pleiteia o provimento do presente recurso eleitoral, para que suas contas
sejam aprovadas (ID 36333716).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção do recolhimento do valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um
reais) ao Tesouro Nacional. (ID 37142666).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Num. 42730270 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

Como relatado, trata-se de recurso interposto por ANA PAULA MARIANO, eleita
como suplente para o cargo de vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, nas eleições de 2020,
no município de Tijucas do Sul/PR.
A desaprovação das contas, e consequente determinação à recorrente para
recolher ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), está fundada
nas seguintes irregularidades:
recebimento de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFC, repassado por candidato da chapa majoritária, ao qual
estava coligado o partido pelo qual a recorrente concorreu nas eleições,
falta de apresentação dos extratos bancários de todo o período da campanha
eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem assim de nota explicativa acerca das despesas com advogado e contador, contrariando
o art. 20, da mesma resolução;
Passa-se a analisar o quanto foi impugnado no recurso:

Repasse do FEFC por candidato pertencente a partido coligado na
majoritária.
No parecer técnico (ID 36333216) foi indicado como irregular o recebimento de
recursos estimáveis em dinheiro, pagos com recurso do FEFC pelo candidato a prefeito,
pertencente a partido diverso da prestadora de contas.
O d. juiz consignou em sua decisão que a “requerente não cumpriu requisito
expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao mesmo partido do candidato a
prefeito da majoritária, que conduz à rejeição das contas”. E assim entendendo, determinou ao
prestador de contas o recolhimento à União da quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais)
que lhe foi doada pelo candidato da majoritária.
Sem embargo, assiste razão à recorrente.
A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do
art. 17 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma
coligação ou não coligados.
Quanto à matéria, assim está redigido o mencionado artigo 17 da Res. TSE
23.607/2019:
Num. 42730270 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.
No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de
ausência de coligação, ou seja, partido sem qualquer vínculo político.
Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a
regra proibitiva à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições
proporcionais, porém regular e formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse
entendimento, é respeitado o caráter teleológico da norma, a saber, vedação de doação a
adversário.
Num. 42730270 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n.
23.607/2019, veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento
de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados,
evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às
disputas eleitorais e à distribuição legal dos recursos do FEFC.
Este é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a realização de
doação efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a
partidos distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste
Tribunal (ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário
de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO
QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021;
ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).
Neste sentido também o entendimento de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.
Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.
Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.
RECURSO PROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021 )

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.
Num. 42730270 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

●
1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da
fragmentação partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação
estimável com utilização do FEFC, de candidato ao cargo de prefeito, coligado ao partido
do recorrente na chapa majoritária, e consequentemente a determinação da devolução da
quantia de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais).

Falta de apresentação dos extratos bancários de todo o período da campanha eleitoral,
contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019;

Foi indicado, ainda, o descumprimento do previsto no art. 53 da Resolução TSE n.
23.607/2019, já que não foram apresentados extratos bancários de todo período de campanha
eleitoral, bem assim porque o saldo final da conta não estava zerado.
Essa irregularidade foi apontada inicialmente no parecer técnico preliminar, do qual
a ora recorrente foi intimada a se manifestar, sendo-lhe oportunizado complementar as
informações, apresentar esclarecimentos e sanar as falhas apontadas. Contudo, conforme consta
dos autos, por meio da petição contida no ID 36333066, limitou-se a requerer a juntada de
procuração.
Seguiu-se, então, o parecer conclusivo, no qual, por óbvio, foi mantido o
apontamento, sobrevindo a sentença, em que assim foi pontuado sobre o tema:
“ [...] , o candidato não apresentou os extratos bancários de todo o
período da campanha eleitoral, contrariando o disposto no art. 53, II,
alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019 e não apresentou notas
explicativas sobre as despesas dos serviços advocatícios e de
contabilidade na presente prestação de contas, também, contrariando
o artigo 20, da mesma resolução.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre
a questão, até mesmo por desídia do próprio candidato, que deixou
transcorrer o prazo em branco para manifestação, resta impossibilitada
a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando
a regularidade das contas apresentadas.”
Num. 42730270 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

A recorrente, todavia, afirma ter apresentados os extratos bancários via SPCE, e
que, para dirimir quaisquer dúvidas, estaria apresentando os extratos juntamente com a peça
recursal.
Entretanto, assim não se verifica.
De um lado, porque, em consulta ao SPCE, constata-se que até a presente data os
aludidos extratos não foram apresentados. Por outro, porque juntamente com a peça recursal foi
juntada tão somente cópia de sentença proferida pelo Juízo da 201ª Zona Eleitoral de Itapecerica
da Serra/SP (ID 36333716 e 36333766).
Ainda, constatou-se que a instituição financeira deixou de encaminhar a este
Tribunal os extratos bancários da recorrente.
Logo, sem adentrar a questão relativa a impossibilidade de juntada de documento
em grau recursal, o que inclusive não ocorreu na espécie, tem-se que não houve a apresentação
dos extratos bancários relativos a todo o período eleitoral, o que inviabiliza a completa
fiscalização da movimentação financeira pela Justiça Eleitoral, constituindo-se falha grave,
suficiente, por si só, para ensejar a desaprovação das contas.
Neste sentido, confira-se entendimento recente dos Tribunais:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2016. PRELIMINAR AFASTADA. EXTRATOS BANCÁRIOS
PARCIAIS. RECEITA ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI
ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR. FALHAS DE NATUREZA
GRAVE. FISCALIZAÇÃO COMPROMETIDA. CONTAS
DESAPROVADAS.
[...]
3. A apresentação de extratos bancários que não contemplem todo o
período da campanha é falha de natureza grave, que compromete a
adequada fiscalização da Justiça Eleitoral, ensejando, por si só, a
desaprovação das contas.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(RECURSO ELEITORAL nº 55370, Acórdão TER-GO, Relator(a) Des.
Nelma Branco Ferreira Perilo, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
130, Data 21/07/2017, Página 54-57)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIREÇÃO ESTADUAL DO PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO DE GOIÁS – PSC/GO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2016. LEI Nº 9.096, DE 19.9.1995. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.464,
DE 17.12.2015. DESAPROVAÇÃO.
[...]
Num. 42730270 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

4. Segundo a orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral,
"a não apresentação de extratos bancários para aferir a integralidade
da movimentação financeira da campanha compromete a regularidade
das contas, o que enseja, em tese, a sua desaprovação" (TSE,
Prestação de Contas nº 52517/DF, Rel. Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 3.11.2020).
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060020444, Acórdão, Relator (a) Des.
Luiz Eduardo de Sousa, Publicação: DJE - DJE, Tomo 47, Data
16/03/2021)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO.
PRAZO DE ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E
FINAL.RESSALVAS NAS CONTAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOSBANCÁRIOS REFERENTES ÀS CONTAS ABERTAS
COM ABRANGÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DE CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DAS INFORMAÇÕES NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS.EMBARAÇO AO EXAME DAS
M O V I M E N T A Ç Õ E S F I N A N C E I R A S D E C A M P A N H A .
IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTO. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DOAÇÕES
REALIZADAS PORÉM NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESAPROVAÇÃO. SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE QUOTA DO FUNDO PARTIDÁRIO.
[...]
2. No caso em exame, além do partido Requerente não ter
apresentado os extratos bancários, a instituição financeira também não
forneceu os extratos eletrônicos, situação que certamente inviabiliza o
controle das movimentações financeiras realizadas, não podendo ser
apurado se houve ou não arrecadação de recursos para a campanha
eleitoral.
[...]
6. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇAO DE CONTAS nº 060332631, Acórdão TER GO,
Relator(a) Des. Átila Naves Amaral, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 30/07/2020)

Ainda, em razão da ausência da apresentação, pela recorrente e pela instituição
financeira, dos extratos bancários que abranjam todo o período eleitoral, não se verifica a
pretendida similitude do caso em analise com a jurisprudência trazida nas razões recursais.
Assim, reputa-se mantida a irregularidade consistente a falta de apresentação dos
Num. 42730270 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

extratos bancários de todo o período da campanha eleitoral, em inobservância ao disposto no art.
53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, mantendo-se, consequentemente, a
desaprovação das contas.

Por fim, por não ser objeto do recurso, é relevante anotar que fica mantida a
irregularidade pertinente a ausência de apresentação de notas explicativas sobre as despesas
dos serviços advocatícios e de contabilidade na prestação de contas, contrariando o artigo 20, da
mesma Resolução.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral, apenas para afastar a irregularidade relativa à doação efetuada à recorrente pela
coligação majoritária e, por consequência, afastar, também, a imposição de devolução da quantia
de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), ficando mantida, contudo, a DESAPROVAÇÃO das
contas de ANA PAULA MARIANO relativas às eleições municipais de 2020, na qual alcançou a
condição e suplente de Vereador no município de Tijucas do Sul.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600531-71.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANA PAULA
MARIANO VEREADOR, ANA PAULA MARIANO - Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Num. 42730270 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346

Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.10.2021.
Num. 42730270 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/10/2021 13:23:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21101913234431500000041706346
Número do documento: 21101913234431500000041706346